Tribunal: STJ
Processo: 1001057-62.2022.8.26.0326
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754525 - SP (2024/0356214-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: ROBERTO PEREIRA PEREZ - SP464088
AGRAVADO
: ZULEIDE APARECIDA IANHES ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CAROLINE IANHES ALBUQUERQUE - SP442569
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÓBITO DO
AUTOR. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de
extinção do processo sem julgamento do mérito, a parte que deu
causa à propositura ou ao prosseguimento da demanda deve
responder pelos ônus de sucumbência, inclusive os honorários
advocatícios, à luz do princípio da causalidade e do disposto no art.
85, § 10, do CPC/2015.
2. Caso em que o Tribunal de origem afastou a condenação dos
honorários advocatícios sob o entendimento de que, extinto o
processo sem apreciação do mérito da controvérsia, em face do
óbito da parte autora, não há como atribuir aos réus a
responsabilidade pelo ajuizamento da demanda.
3. Ao contrário do defendido, não há necessidade de incursionar no
conjunto fático probatório dos autos – providência vedada pela
Súmula 7 do STJ – para constatar que o Tribunal
decidiu em
a quo
desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior, ao afastar a
aplicação do princípio da causalidade ao caso em apreço.
4. Diversamente do consignado no acórdão recorrido, é possível a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo nas
hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, visto
que o magistrado pode exercer um juízo de valor sobre as
circunstâncias do caso concreto ao aplicar o princípio da
causalidade, avaliando a conduta das partes, a fim de identificar
quem efetivamente deu causa à instauração da lide, de modo a
atribuir ao responsável os ônus da sucumbência.
Documento eletrônico VDA50534055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 924679e3-1451-4441-8586-2fce90da9459

5. Considerando que as instâncias de origem não estabeleceram
parâmetros suficientes para permitir o arbitramento dos honorários
advocatícios diretamente nesta instância especial, impõe-se o
retorno dos autos ao Tribunal local, a fim de que proceda à análise
das circunstâncias da causa e fixe a referida verba nos termos da
jurisprudência do STJ, com fulcro no princípio da causalidade.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50534055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 924679e3-1451-4441-8586-2fce90da9459

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754525 - SP (2024/0356214-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: ROBERTO PEREIRA PEREZ - SP464088
AGRAVADO
: ZULEIDE APARECIDA IANHES ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CAROLINE IANHES ALBUQUERQUE - SP442569
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÓBITO DO
AUTOR. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de
extinção do processo sem julgamento do mérito, a parte que deu
causa à propositura ou ao prosseguimento da demanda deve
responder pelos ônus de sucumbência, inclusive os honorários
advocatícios, à luz do princípio da causalidade e do disposto no art.
85, § 10, do CPC/2015.
2. Caso em que o Tribunal de origem afastou a condenação dos
honorários advocatícios sob o entendimento de que, extinto o
processo sem apreciação do mérito da controvérsia, em face do
óbito da parte autora, não há como atribuir aos réus a
responsabilidade pelo ajuizamento da demanda.
3. Ao contrário do defendido, não há necessidade de incursionar no
conjunto fático probatório dos autos – providência vedada pela
Súmula 7 do STJ – para constatar que o Tribunal
decidiu em
a quo
desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior, ao afastar a
aplicação do princípio da causalidade ao caso em apreço.
4. Diversamente do consignado no acórdão recorrido, é possível a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo nas
hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, visto
que o magistrado pode exercer um juízo de valor sobre as
circunstâncias do caso concreto ao aplicar o princípio da
causalidade, avaliando a conduta das partes, a fim de identificar
quem efetivamente deu causa à instauração da lide, de modo a
atribuir ao responsável os ônus da sucumbência.
Documento eletrônico VDA49241522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:31
Código de Controle do Documento: 82294d14-888f-4e7b-a2fb-a6043793f4a1

5. Considerando que as instâncias de origem não estabeleceram
parâmetros suficientes para permitir o arbitramento dos honorários
advocatícios diretamente nesta instância especial, impõe-se o
retorno dos autos ao Tribunal local, a fim de que proceda à análise
das circunstâncias da causa e fixe a referida verba nos termos da
jurisprudência do STJ, com fulcro no princípio da causalidade.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SÃO
PAULO contra decisão de minha lavra (e-STJ fls. 681/685), em que conheci do agravo
para dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a possibilidade de
condenação da verba sucumbencial, à luz do princípio da causalidade, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, nos termos do art. 85, § 10, do CPC
/2015,sejam fixados os honorários advocatícios, como entender de direito.
Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada, ao
reconhecer o ente estatal como parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, revisou
o conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Alega, em síntese, que, "por se tratar de medicamento registrado na
ANVISA, porém não incluído no protocolo do SUS, o Estado de São Paulo não foi o
responsável pelo ingresso do paciente nas vias judiciais, uma vez que não possuía,
administrativamente, a competência pelo fornecimento do medicamento" (e-STJ fl. 695).
Defende que é da União o dever de fornecimento de medicamento
registrado na ANVISA, porém, não incorporado ao SUS, nos termos do Tema 1.234 do
STF, razão pela qual o Estado de São Paulo não pode ser responsabilizado pelo
ajuizamento da ação e, por conseguinte, pelo pagamento dos honorários advocatícios em
demanda que é parte ilegítima.
Alternativamente, pede que a verba honorária seja fixada com base
no critério da equidade.
Requer, ao final, a reconsideração do
recorrido ou, caso
decisum
assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA49241522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:31
Código de Controle do Documento: 82294d14-888f-4e7b-a2fb-a6043793f4a1

Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade do ente público
pelo pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, diante
da extinção do feito em decorrência do óbito da parte autora, ocorrido no curso da
demanda proposta para obtenção de tratamento de saúde, que foi negado na via
administrativa.
Conforme relatado anteriormente, tratam os autos de ação de
obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, objetivando compelir o Estado
de São Paulo a fornecer os medicamentos DABRAFENIBE 75mg 2 e TRAMETINIBE",
para tratamento de sua saúde.
O Juiz de primeiro grau concedeu a tutela antecipada e, em razão
do descumprimento da decisão judicial, determinou-se a intimação do Ente estadual para
cumprir a obrigação, sob pena de multa, sendo posteriormente a ação julgada procedente,
com a condenação do Estado de SP ao pagamento de honorário advocatícios, em 10%
sobre o valor da causa.
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a
sentença, determinando a intimação da parte autora para promover o ingresso da União
no polo passivo da lide, com base na interpretação que fez sobre o Tema 793 do STF.
Devolvidos os autos à origem, o Juiz estadual julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IX, do CPC/2013, em face do
falecimento da parte autora, deixando de fixar os honorários de sucumbência sob os
seguintes fundamentos:
Diversamente do que ocorreu em feito análogo (no qual já havia sentença de
procedência e sua confirmação por apelação e recurso aos Tribunais
Superiores) - no qual a embargante também figurou como autora -, nestes
autos, embora a perda do objeto da causa tenha ocorrido por fato não
imputável à demandante, há de que se considerar que a sentença monocrática
foi anulada, não sendo possível prever qual das partes do processo sagrar-se-ia
vencedora da ação.
A Corte
confirmou a sentença, entendendo descabida a
a quo
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios quando o processo é extinto sem
apreciação do mérito da controvérsia, anotando o seguinte:
Considerando cuidar-se de ação versando sobre direito personalíssimo
fornecimento de “medicamento” e, pois, intransmissível, a ação foi extinta
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IX, do CPC/2015. E, no
caso, é mesmo descabida a condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios. Isso porque, a questão ora apreciada não se dirime à luz do
Documento eletrônico VDA49241522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:31
Código de Controle do Documento: 82294d14-888f-4e7b-a2fb-a6043793f4a1

princípio da sucumbência, já que não houve partes vencedora e vencida. Já,
sob o aspecto da causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios
aquele que deu causa à propositura da demanda. Contudo, no caso presente,
ainda que a pretensão inicial (fornecimento de medicamento) esteja baseada
nas garantias constitucionais à vida e à dignidade da pessoa humana (arts. 1o,
5o, 196 e 198 da Constituição Federal), sem apreciação do mérito da questão,
é impossível atribuir às rés a propositura da demanda.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas
hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, a parte que deu causa à
propositura ou ao prosseguimento da demanda deve responder pelos ônus de
sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e do
disposto no art. 85, § 10, do CPC/2015.
Aliás, em demandas idênticas à dos autos, as Turmas de Direito
Público têm decidido reiteradamente que, "extinta demanda que visa ao fornecimento de
medicamentos, sem resolução do mérito, em decorrência do falecimento da parte autora,
deve o ente estatal responder pelo pagamento das verbas sucumbenciais, em razão do
princípio da causalidade, nas hipóteses em que se poderia projetar a sucumbência estatal
caso o mérito da ação fosse julgado" (AgInt no AgInt no REsp 1.926.767/MG, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2022
).
1/4/2022
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO
DO AUTOR, NO CURSO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial,
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. No caso, o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que entende ser aplicável, em casos como o da
espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus de sucumbência
recai sobre a parte que deu causa à propositura da demanda. Na origem, trata-
se de ação ordinária, objetivando o fornecimento de medicamento, vindo a
parte autora a falecer no curso da demanda, com extinção do processo, sem
resolução de mérito, devendo responder pelos ônus da sucumbência o réu, que,
recusando-se a atender o pedido do autor, deu causa ao ajuizamento do feito.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 188.363/RS, Rel. Ministro OLINDO
MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1a Região),
PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 1.452.567/MG, Rel.
24/06/2015
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
09/10/2014
AgRg no REsp 1.414.076/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
.
03/12/2013
Documento eletrônico VDA49241522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:31
Código de Controle do Documento: 82294d14-888f-4e7b-a2fb-a6043793f4a1

III. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp 1.997.102/RS, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.).
4/12/2023
11/12/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. MORTE DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO.
PERDA DE OBJETO. CAUSA SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO
INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem
resolução de mérito, no caso de morte do(a) autor(a) no curso do processo,
devendo as custas e a verba honorária serem suportadas pela parte que deu
causa à instauração do processo, ante o Princípio da Causalidade.
2. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG a que se nega
provimento.
(AgInt no REsp 1.810.465/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
8/6/2020
17/6/2020

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 20 CPC/1973. ACÓRDÃO
PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM FIRME JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Em relação à indicada violação do art. 535 do CPC/1973 pelo Tribunal a
quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo
recorrente, relativa a não observância do entendimento desta Corte Superior
no que concerne à condenação em honorários advocatícios em casos como o
presente, tendo o julgador consignado.
II - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que
não viabiliza o referido recurso.
III - Descaracterizada a alegada omissão, tem- se de rigor o afastamento da
suposta violação do art. 535 do CPC/1973, conforme pacífica jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
IV - Não há falar em violação ao art. 20 do CPC/73.
V - O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a firme
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, sendo extinta a demanda que
objetivava o fornecimento de medicamentos, sem resolução do mérito, em
decorrência do falecimento de sua parte autora, deve o ente estatal responder
pelo pagamento das verbas sucumbenciais, em razão do princípio da
causalidade, mormente por ter sido a demanda proposta em decorrência do não
atendimento do pedido na via administrativa.
VI - Observado que o entendimento aqui consignado, lastreado na
jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o
Documento eletrônico VDA49241522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:31
Código de Controle do Documento: 82294d14-888f-4e7b-a2fb-a6043793f4a1

enunciado da Súmula n. 568/STJ "O relator, monocraticamente e no STJ,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema."
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.236.461/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2018
11/9/2018
No caso, ao contrário do defendido, não há necessidade de
incursionar no conjunto fático probatório dos autos – providência vedada pela Súmula 7
do STJ
o Tribunal de origem decidiu em desacordo com a
–, para constatar que
jurisprudência desta Corte Superior, ao afastar a aplicação do princípio da causalidade ao
caso em apreço.
Ora, como dito acima, o STJ entende possível a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, mesmo nas hipóteses de extinção do processo
sem julgamento do mérito, visto que o magistrado pode exercer um juízo de valor sobre
as circunstâncias do caso concreto ao aplicar o princípio da causalidade, avaliando a
conduta das partes, a fim de identificar quem efetivamente deu causa à instauração da lide
, de modo a atribuir ao responsável os ônus da sucumbência.
Importante ressaltar que, no caso, o Ente estadual negou
administrativamente o fornecimento do tratamento de saúde à parte autora. Instaurada a
ação ordinária, o Juiz de primeiro grau deferiu a tutela antecipada e julgou a ação
procedente, sendo a sentença anulada em sede de apelação, mediante interpretação que o
Tribunal de origem fez sobre o Tema 793 do STF.
Com efeito, a nulidade da sentença decorreu do reconhecimento da
necessidade de a União integrar a lide, por se tratar de fornecimento de medicamentos
registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas não previstos
em protocolo clínico do Sistema Único de Saúde.
Dito isso, e considerando que, no caso em análise, as instâncias de
origem não estabeleceram parâmetros suficientes para permitir o arbitramento dos
honorários advocatícios diretamente nesta instância especial, impõe-se o retorno dos
autos ao Tribunal local, a fim de que proceda à análise das circunstâncias da causa e fixe
a referida verba nos termos da jurisprudência do STJ, com fulcro no princípio da
causalidade.
Registre-se que a tese de que a condenação em honorários
advocatícios advocatícios deve recair apenas sobre o ente que possui competência
administrativa para fornecer o medicamento que, segundo o ora agravante, seria a União,
não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA49241522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:31
Código de Controle do Documento: 82294d14-888f-4e7b-a2fb-a6043793f4a1

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49241522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:31
Código de Controle do Documento: 82294d14-888f-4e7b-a2fb-a6043793f4a1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.754.525 / SP
Número Registro: 2024/0356214-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013999020228260326 10000268220228260592 10001078720218260326 10010576220228260326
100105762202282603262 13999020228260326 1399902022826032610000268220228260592
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ZULEIDE APARECIDA IANHES ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CAROLINE IANHES ALBUQUERQUE - SP442569
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ROBERTO PEREIRA PEREZ - SP464088
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : ROBERTO PEREIRA PEREZ - SP464088
AGRAVADO
: ZULEIDE APARECIDA IANHES ALBUQUERQUE
ADVOGADO : CAROLINE IANHES ALBUQUERQUE - SP442569
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50332281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: 3e739bea-e64d-485a-863e-739c397b01ab

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: 3e739bea-e64d-485a-863e-739c397b01ab